Tribunal: TJDFT
Processo: 0722822-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravante em desfavor da agravada, que, ao converter a obrigação em perdas e danos e fixar indenização pela perda do imóvel em favor da agravante, deixara de determinar, conforme defendido, a incidência de juros de mora sobre os valores devidos, assim como a incidência de correção monetária sobre esses valores e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator